Tribunal: TJSP
Processo: 1027293-74.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"SOCIETÁRIO – Nulidade do contrato social – Hipótese em que o autor alega ter sido coagido para figurar no quadro societário da apelada, sob pena de perder seu emprego na empresa do mesmo grupo econômico – Inocorrência de cerceamento do direito de defesa – Efeitos da revelia que não são automáticos – Coação que pressupõe a existência de um mal injusto – Demissão que não se caracteriza dessa

Ementa:
"SOCIETÁRIO – Nulidade do contrato social – Hipótese em que o autor alega ter sido coagido para figurar no quadro societário da apelada, sob pena de perder seu emprego na empresa do mesmo grupo econômico – Inocorrência de cerceamento do direito de defesa – Efeitos da revelia que não são automáticos – Coação que pressupõe a existência de um mal injusto – Demissão que não se caracteriza dessa forma, pois é ato que envolve prerrogativa do empregador – Previsão legal de demissão sem justa causa mediante indenização – Tese juridicamente infundada – Sentença mantida – Recurso improvido."